Tribunal: TJBA
Processo: 8045211-53.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8045211-53.2021.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE NILDO TOMAZ OLIVEIRA DAMASCENO

Advogado(s)
:
ALAN DE ALMEIDA COUTINHO, HALISSON COUTINHO DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PLEITO DE PROCEDÊNCIA DA PEÇA INAUGURAL INCOATIVA ACOLHIDO – ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO CAPAZ DE LASTREAR A CONDENAÇÃO DO ACUSADO – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO QUE DEMONSTRAM A AUTORIA DO CRIME – ABORDAGEM REALIZADA EM VIA PÚBLICA, AFASTANDO A TESE DEFENSIVA DE INVASÃO DE DOMICILIO – DENÚNCIA ANÔNIMA LASTREADA EM DADOS CONCRETOS, OS QUAIS FORAM CONFIRMADOS PELA REVISTA PESSOAL EFETIVADA PELOS POLICIAIS - PROVIMENTO DO RECURSO ACUSATÓRIO.

I - Segundo a acusação, em abordagem realizada pela polícia, foram encontrados na posse do réu “
02 (duas) trouxinhas de substância semelhante à crack, pesando cerca de 1,5g (uma grama e cinco decigramas), bem como 16 (dezesseis) pinos de cocaína, totalizando 5,5g (cinco gramas e cinco decigramas). Além disso, foram apreendidos em poder do denunciado 01 (uma) balança de precisão e sacos plásticos para embalar a droga
”, motivo pelo qual a conduta do Recorrido foi tipificada no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

II - Na sentença, a denúncia foi julgada improcedente, de modo que o acusado foi absolvido em decorrência da escassez probatória.

III – Contudo, nota-se que os depoimentos prestados pelos agentes de segurança pública em juízo são coerentes entre si e demonstram que o acusado estava na posse do material indicado na peça inaugural incoativa, o qual estava pronto para comercialização. Nota-se que os dois policiais ouvidos em audiência recordaram-se do Recorrido e dos acontecimentos. Nessa toada, relataram que o réu foi identificado com facilidade pela guarnição, pois as características descritas aos agentes de segurança pública por populares correspondiam às do Recorrido, o qual estava trajando a vestimenta indicada pelos transeuntes e estava na posse de um saco de cor preta. Também disseram que as drogas estavam embaladas para venda e que pertenciam ao réu. Além disso, foram categóricos em afirmar que o acusado foi abordado em via pública. Destaca-se que ambos os policiais lembraram da rua onde a abordagem foi realizada, razão pela qual a tese defensiva de invasão de domicílio deve ser afastada, pois todo o material encontrado na posse do réu foi apreendido em via pública.

IV – Em relação à dosimetria da pena, na primeira fase, observa-se que o réu agiu com censurabilidade normal à espécie. Além disso, a pequena quantidade de droga apreendida não justifica valoração diferenciada para agravar a situação do acusado. No que diz respeito aos antecedentes criminais, não há registro de condenações em face do Recorrido. Quanto à personalidade e conduta social, não há, nos autos, elementos suficientes capazes de respaldar a negativação dessa vetoriais. A motivação do crime não merece reproche diferenciado. As circunstâncias do delito não extrapolam a noção de normalidade. As consequências da ação delituosa não merecem maior censura. Assim, diante da ausência de circunstâncias judiciais desabonadoras, fixa-se a reprimenda base em 5 (cinco) anos de reclusão. No segundo estágio dos cálculos, diante da inexistência de agravantes e atenuantes, mantem-se a sanção no referido patamar. Na terceira etapa da calibragem, não há causas de aumento, porém, o réu faz jus à aplicação da minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Nesse aspecto, é válido observar que o Recorrido não apresenta histórico criminoso, conforme certidões acostadas aos autos, de modo que é réu primário. Além disso, a quantidade de droga apreendida é pequena, qual seja, 5,5g (cinco vírgula cinco gramas) de cocaína. Igualmente, o acusado afirma que sua renda é proveniente da lavagem de carros. Logo, em princípio, tal situação revela que o acusado não faz das atividades delituosas o seu meio de vida, de modo que merece ser contemplado pelo tráfico privilegiado.
Contudo, no tocante ao percentual de redução, deve-se levar em consideração a natureza da droga, qual seja, cocaína, que detém um potencial diferenciado para lesar a saúde de seus consumidores. Ademais, foi apreendida uma balança de precisão e embalagens para armazenamento de entorpecentes, que consistem em apetrechos capazes de facilitar o comércio de narcóticos, razões pelas quais promove-se a diminuição da pena na fração de 1/3 (um terço), resultando na reprimenda total de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a qual torna-se definitiva.

V - Diante da quantidade de pena estipulada e da ausência de negativação das vetoriais previstas no art. 59 do Código Penal, o regime inicial de cumprimento da sanção deve ser o aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c” c/c §3º do art. 33, ambos do Código Penal.

VI - Por fim, nos termos do art. 44 do Código Penal, salienta-se que a dimensão da sanção privativa de liberdade estipulada (inferior a quatro anos de reclusão) e a favorabilidade das circunstâncias judiciais delineadas no art. 59 do CP viabilizam a sua substituição por duas penas restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviços à comunidade (art. 46, §2º) em instituição a ser selecionada pelo MM. Juízo
a quo
e proibição de frequentar bares e locais similares onde haja consumo de álcool (art. 47, inciso IV).

VII - Por todo o exposto, julga-se pelo provimento do recurso interposto pela acusação, reformando-se a decisão vergastada a fim de condenar o réu nos termos acima delineados.

PROVIMENTO DO RECURSO ACUSATÓRIO.

AP.
8045211-53.2021.8.05.0039
-

CAMAÇARI/BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8045211-53.2021.8.05.0039

da Comarca de Camaçari/BA, sendo Apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO e apelado JOSÉ NILDO TOMAZ OLIVEIRA DAMASCENO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e conferir provimento ao recurso acusatório, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que integram o presente julgado.

Sala das Sessões,

de

de 2024
.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator